Tribunal: TJSP
Processo: 1010356-45.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
Prestação de serviços - Descarte de embriões criopreservados - Alvará judicial – Necessidade de autorização judicial – Resolução do Conselho Federal de Medicina 2.294/21 – Revogação desta pela Resolução 2.320, de 01 de setembro de 2.022, do mesmo Conselho, tornando inexigível a autorização judicial – Perda superveniente do objeto e, por consequência, do interesse de agir – Extinção sem

Ementa:
Prestação de serviços - Descarte de embriões criopreservados - Alvará judicial – Necessidade de autorização judicial – Resolução do Conselho Federal de Medicina 2.294/21 – Revogação desta pela Resolução 2.320, de 01 de setembro de 2.022, do mesmo Conselho, tornando inexigível a autorização judicial – Perda superveniente do objeto e, por consequência, do interesse de agir – Extinção sem julgamento do mérito – Art. 485, VI do CPC – Apelo não conhecido, cassado o efeito suspensivo.